Tribunal: TJMT
Processo: 1024784-04.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024784-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ABRAO BENEDITO DE TOLEDO - CPF: 298.658.161-72 (RECORRENTE), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. PROTESTO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA RES. 1.000/21-ANEEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VÁLIDA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 236741889, na reclamação nº 1024784-04.2024.8.11.0001, do 3º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar o refaturamento de consumo, o cancelamento do protesto e dano moral.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- leitura de consumo, pela média, no período pandêmico; - recuperação de consumo nos termos da Res. ANEEL 1.000/21; - protesto regular; - inexistência de dano moral; - redução do valor do dano.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da situação fática na inicial e contestação.

A parte Recorrida noticia que no mês de dezembro/2023, recebeu fatura de recuperação de consumo de dezembro/23, janeiro, fevereiro e março/24, e, por não concordar com a cobrança, não promoveu o pagamento, havendo o respectivo protesto, no valor de R$ 1.217,96 (
um mil, duzentos e dezessete e noventa e seis centavos
).

No mais, juntou cópia das faturas (
id’s 236741867 a 236741858
):

2023

fevereiro – vencimento 14/2 – valor R$ 42,87

junho – vencimento 12/6 – valor R$ 48,13

julho – vencimento 10/7 – valor R$ 45,76

agosto – vencimento 10/8 – valor R$ 47,00

setembro – vencimento 11/9 – valor R$ 47,00

novembro – vencimento 9/11 – valor R$ 276,85

dezembro – vencimento 10/12 – valor R$ 61,96

2024

janeiro – vencimento 17/1 – valor R$ 986,30

fevereiro – vencimento 8/2 – valor R$ 436,07

março – vencimento 12/3 – valor R$ 349,84

Ainda, indicou o Recorrido (
id. 236741853
), o resultado da reclamação administrativa, onde a Empresa Recorrente reconheceu “erro de leitura” na fatura de dezembro/2023, com acúmulo na fatura de janeiro/2024 com aplicação do art. 323, I, §1º, da Resolução nº 1.000/21-ANEEL.

Em contestação, a Recorrente reafirma a ocorrência e o cumprimento das determinações do órgão regulador (
ANNEL
), na aplicação da recuperação de consumo.

No mais, inexiste demonstração, pelo Recorrido, de erro de cálculo ou incorreta aplicação, pela Empresa Recorrente, da Resolução ANEEL vigente em relação ao erro de leitura e a recuperação de consumo aplicada, limitando-se a afirmá-la indevida.

- da recuperação de consumo.

No caso de erro/ausência de leitura, dano no relógio, fraude, ou outro motivo que impeça a regular aferição do consumo de energia, é na Resolução ANEEL, no caso, vigente à época a nº 1.000/21, que se encontra a forma de recuperação de consumo, a afastar o enriquecimento sem causa.

Conforme esclarecido pela Empresa Recorrente, havendo erro de leitura na fatura de dezembro/2023, foi aplicada a determinação do art. art. 323, I, §1º, da Resolução nº 1.000/21-ANEEL, sem impugnação válida pelo Recorrido.

Nesse sentido:

"Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR.
REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO INCORRETO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÚMULA 283/STF. DÉBITO REGULAR. APURAÇÃO CONFORME NORMA ADMINISTRATIVA DE REGÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO
. SÚMULA 518/STJ. 1. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi enfático ao destacar que não houve manifestação da parte recorrente quanto ao argumento da Corte de origem de que as irregularidades no medidor de energia trouxeram inegável vantagem econômica à consumidora, o que lhe impõe, nos termos da Res-Aneel 414, de 9.9.2010, e à míngua de comprovação acerca da eventual responsabilidade de terceiros, a responsabilidade pelo pagamento do débito suplementar apurado.
2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados"
(STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.834.874/MS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 21/2/2022 - DJe 15/3/2022)
.
Grifei.

“Ementa: CIVIL. CDC. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LEITURA PELA REQUERIDA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
DIFERENÇA ENTRE O CONSUMO REGISTRADO E O OCORRIDO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Alega a recorrente abusividade na cobrança de valor na fatura de energia elétrica (dezembro/2015), que trouxe em seu bojo consumos recuperados de mês em que não houve leitura pela concessionária, sendo cobrado então pela média de consumo.
2) Não obstante a inexistência de culpa do autor pela não aferição do consumo de energia em sua unidade consumidora, é permitido à concessionária dos serviços proceder à recuperação do consumo não registrado, e respectiva cobrança de valores, desde que atendidos os critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em especial o seu artigo 113.
3) A sentença combatida procede ao cálculo do consumo não registrado nos moldes determinados no art. 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL para a cobrança da recuperação de consumo, concluindo pela procedência parcial do pedido, vez que a empresa requerida imputou o valor de R$364,69, quando o real valor da cobrança é de R$ 305,16.3) A irresignação do autor recorrente traz alegações abstratas de abusividade sem demonstrar de forma específica o erro de cálculo ocorrido, isto é, onde de fato teria acontecido a abusividade.4) Estando, pois, os cálculos relativos ao consumo não registrado em consonância com a resolução 414/2010 da ANEEL que regula a matéria, não há que se falar em reforma da sentença vergastada.5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
(TJAP – TR – RI nº 00079460620168030001 – relª. Juíza ALAIDE MARIA DE PAULA – j. 08/06/2017). Grifei.

“E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LEITURA – IMÓVEL FECHADO – SEM ACESSO – FATURAS ANTERIORES GERADAS PELA MÉDIA – FATURA POSTERIOR EXPEDIDA DENTRO DA NORMALIDADE – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
(TJMS – 1ª TR – RI nº 08010108420208120018 – rel. Juiz Paulo Afonso de Oliveira – j. 03/12/2021 – DJe. 07/12/2021). Grifei.

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO. IRREGULARIDADES NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LICITUDE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. Constatada a irregularidade da medição de energia elétrica, é lícito à empresa fornecedora fazer a recuperação do consumo não faturado, efetivando-se a cobrança da diferença resultante entre o consumo verdadeiro e o que foi equivocadamente registrado pelo aparelho defeituoso.
2. Sobre a recuperação do consumo não faturado, o procedimento de fiscalização e cobrança dos valores devidos seguiu as diretrizes fixadas na Resolução ANEEL n. 414/2010, de modo que, identificada a deficiência na medição, a ELETROACRE promoveu a recuperação de consumo de apenas 03 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, nos termos do art. 113, inciso I, do referido Ato Normativo. 3. Apelação desprovida.”
(TJAC – 1ª CC – RApC nº 0703448-06.2018.8.01.0001 – rel. Desembargador Luís Camolez – j. 13/02/2020 – DJe. 19/02/2020). Grifei.

“Ementa: Recurso Inominado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegado erro no consumo registrado nas faturas de energia elétrica. Imóvel com destinação comercial recém locado pela parte recorrida. Inexistência de média anterior a fundamentar eventual conclusão pela existência de excesso injustificado. Cobranças baseadas em leitura real, sem indício de vício no relógio medidor.
Ausência de leitura com posterior compensação, nos termos da Resolução n.º 1000/21, editada pela ANEEL. Legitimidade do proceder da requerida e das cobranças realizadas.
Recurso provido.”
(TJSP – 6ª TR – RI nº 0005254-58.2022.8.26.0009 – relª. Juíza Melissa Bertolucci – j. 23/03/2023). Grifei.

- do protesto.

Inexistindo pagamento da fatura de energia elétrica no prazo assinalado, inclusiva da recuperação de consumo não validamente impugnada, é direito da Empresa de Energia promover a sua regular cobrança.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para INDEFERIR a pretensão inicial.

b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024